Tribunal: TJMT
Processo: 1015676-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015676-24.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELSO AUGUSTO DE MELLO - CPF: 204.677.539-20 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO BANCÁRIO – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA – PEDIDO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PEDIDO COMPROVADO – NÃO ATENDIMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DO BANCO PROMOVIDO –– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É direito do consumidor promover a liquidação antecipada de dívidas, inclusive para abater os encargos previsto contratualmente por conta da quitação antes do prazo contratual. Com efeito, diante de pedido administrativo feito pelo consumidor é dever do fornecedor fornecer o boleto para quitação integral.

Havendo comprovação de pedido administrativo, sem atendimento pelo fornecedor, diante da inércia deste, tendo o consumidor que promover ação judicial para ver seu direito atendido, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a promover o envio do boleto para quitação e a pagar indenização por dano moral (R$ 4.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em ausência de envio do boleto para quitação antecipada de empréstimo, mesmo diante de reclamações administrativas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) determinar
que a parte reclamada, no prazo de 5 dias, providencie o boleto para quitação do empréstimo consignado no valor de R$104,10, sem incidência de juros e/ou multas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00,
devendo
a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ);

b)
indeferir o pedido de repetição do indébito;

c)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (13/12/2019, ID 27416888) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença por ausência de dano moral, bem como porque o valor fixado é excessivo.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão de dano moral e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso, justificando que somente após o envio do boleto de terminado na sentença que lhe foi possível quitar o empréstimo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a parte promovida se insurge contra a sentença alegando ausência de dano moral e que o valor fixado é excessivo. A tese do recurso, portanto, é apenas inexistência de dano moral ou a sua redução. Não há impugnação dos fatos, nem negativa de que tenham ocorrido.

Pois bem. A matéria sob julgamento não é nova, uma vez que esta magistrada, enquanto relatora, teve oportunidade de se pronunciar em outros precedentes, conforme resultado que cito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO BANCÁRIO – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SOLICITAÇÃO DE QUITAÇÃO ANTECIPADA – PEDIDO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO – JUNTADA DE PROTOCOLOS – JUNTADA DE E-MAILS – INÉRCIA DO BANCO PROMOVIDO –– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo inúmeras solicitações administrativas de envio do boleto para quitação antecipada do empréstimo, sem solução pelo banco promovido, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT – 2a Tumra Recursal Temporária. RI 0053083-18.2018.811.0001. Relatora Lúcia Peruffo. Julgamento: 02/07/2019).

No caso, afirma o promovente que mesmo após diversas solicitações de envio de boletos para quitação de débitos que possui junto à requerida houve recusa imotivada de tal providência, razão pela qual pleiteia a condenação da ré em obrigação de fazer e indenização por danos morais, cujos fatos sequer são negados.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pela ausência de fornecimento de boleto para quitação antecipada do empréstimo contratado, embora diversas tentativas pelo consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

É direito do consumidor promover a liquidação antecipada de dívidas, inclusive para abater os encargos previsto contratualmente por conta da quitação antes do prazo contratual. Com efeito, diante de pedido administrativo feito pelo consumidor é dever do fornecedor fornecer o boleto para quitação integral.

Havendo comprovação de pedido administrativo, sem atendimento pelo fornecedor, diante da inércia deste, tendo o consumidor que promover ação judicial para ver seu direito atendido, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização, nenhum reparo a fazer porque de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021